Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-51.2020.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005240-51.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KEILA CRISTIANE DA COSTA PANTOJA - CPF: 872.988.642-20 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.801.450/0003-45 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0058-70 (APELADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE PRODUTO. DIVERGÊNCIA ENTRE A NOTA FISCAL E O IMEI DO PRODUTO. PEDIDO DA ASSISTÊNCIA PARA REGULARIZAR NÃO ATENDIDO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA MÍNIMA DO AUTOR NÃO EFETIVADA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Há divergência na identificação do produto, o que impossibilitou a prestação do serviço. Incumbia providenciar o necessário e mínimo para elucidação do problema, concernente a regularização da nota fiscal, mas dos autos não há informação de que houve essa tentativa. Por se tratar de relação consumerista, por si só, não quer dizer que a inversão do ônus da prova é absoluta não exigindo do consumidor um mínimo de prova, o que somente possuir o aparelho com vício, não lhe confere o direito a indenização. Com relação a perícia, de fato esta era necessária, mas a apelante requereu o julgamento antecipado da lide, e em tese recursal, aponta que a prova incumbia exclusivamente as apeladas. Portanto, inexiste um mínimo de prova apresentada pela parte autora a demonstrar a responsabilidade das apeladas por dano material ou moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005240-51.2020.8.11.0007 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE: KEILA CRISTIANE DA COSTA PANTOJA

APELADO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. E LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KEILA CRISTIANE DA COSTA PANTOJA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos de ação de indenização ajuizada em face de ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. E LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA., que julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015, que ficarão com sua exigibilidade suspensa pelo prazo do art. 98, § 3o, do CPC/15, uma vez que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.

A apelante sustenta que o ônus da prova deve ser invertido; alega que o aparelho celular em questão possui a tampa traseira blindada, o que impede a remoção para verificação do número de IMEI; essa informação é relevante para a análise do caso, pois justifica a ausência de prova documental sobre o número de IMEI do aparelho enviado à assistência técnica; no entanto, a sentença não esclarece adequadamente essa questão, bem como a quem recairia essa prova, já que a violação da tampa traseira do aparelho retiraria qualquer garantia, bem como o aparelho é impossibilitado de ser ligado pelos problemas apresentados; nos autos há documentação comprobatória do envio do aparelho para a assistência técnica, o que corrobora a versão da Apelante e demonstra que houve, de fato, problemas no produto; o fato de a requerida LG contestar a autenticidade do aparelho não pode ser utilizado como fundamento para julgar improcedente o pedido, o produto possui vício; elenca a necessidade de perícia e imputa o encargo as apeladas; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido condenando as requeridas LG Electronics do Brasil Ltda. e Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais; a condenação das requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KEILA CRISTIANE DA COSTA PANTOJA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos de ação de indenização ajuizada em face de ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. E LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA., que julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015, que ficarão com sua exigibilidade suspensa pelo prazo do art. 98, § 3o, do CPC/15, uma vez que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.

A apelante sustenta que o ônus da prova deve ser invertido; alega que o aparelho celular em questão possui a tampa traseira blindada, o que impede a remoção para verificação do número de IMEI; essa informação é relevante para a análise do caso, pois justifica a ausência de prova documental sobre o número de IMEI do aparelho enviado à assistência técnica; no entanto, a sentença não esclarece adequadamente essa questão, bem como a quem recairia essa prova, já que a violação da tampa traseira do aparelho retiraria qualquer garantia, bem como o aparelho é impossibilitado de ser ligado pelos problemas apresentados; nos autos há documentação comprobatória do envio do aparelho para a assistência técnica, o que corrobora a versão da Apelante e demonstra que houve, de fato, problemas no produto; o fato de a requerida LG contestar a autenticidade do aparelho não pode ser utilizado como fundamento para julgar improcedente o pedido, o produto possui vício; elenca a necessidade de perícia e imputa o encargo as apeladas.

Da análise dos autos, o produto adquirido pela apelante diante de vicio apresentado foi encaminhado a assistência técnica, que por divergência do IMEI do aparelho o devolveu sem conserto.

Com relação a questão, a apelada LG informa que
“a reclamada esclarece que o modelo do aparelho enviado anteriormente (LMX420 – IMEI 3522763104600876) não corresponde com o modelo da nota fiscal (LMX420 – IMEI 352763104588535). Diante disto, deve a parte reclamante verificar com a revenda a inconsistência da NF e após a correção, encaminhar o produto correto deverá para análise da assistência técnica”.

De fato, há divergência na identificação do produto, o que impossibilitou a prestação do serviço. Incumbia a apelante providenciar o necessário e mínimo para elucidação do problema, concernente a regularização da nota fiscal, mas dos autos não há informação de que houve essa tentativa.

Por se tratar de relação consumerista, por si só, não quer dizer que a inversão do ônus da prova é absoluta não exigindo do consumidor um mínimo de prova, o que somente possuir o aparelho com vício, não lhe confere o direito a indenização.

Com relação a perícia, de fato esta era necessária, mas a apelante requereu o julgamento antecipado da lide, e em tese recursal, aponta que a prova incumbia exclusivamente as apeladas. Sem razão.

O artigo 373, inciso I do CPC determina:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Consoante leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado, pág. 656:

“
A doutrina comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes, a primeira chamada de ônus subjetivo da prova e a segunda de ônus objetivo. No tocante ao ônus subjetivo da prova, analisa-se o instituto sob a perspectiva de quem é o responsável pela produção de determinada prova (“quem deve provar o que”), enquanto no ônus objetivo da prova, o instituto é visto como uma regra de julgamento a ser aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar inexistente ou insuficiente. No aspecto objetivo, o ônus da prova afasta a possibilidade de o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato em razão da insuficiência ou inexistência de provas. Sendo obrigado a julgar e não estando convencido das alegações de fato, aplica a regra do ônus da prova”.

Ainda, continua:

“O ônus da prova é, portanto, regra de julgamento, aplicando-se a regra para as situações em que, ao final da demanda, persistem fatos controvertidos não devidamente comprovados durante a instrução probatória”.

O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

NELSON NERY JÚNIOR, ao discorrer sobre o ônus da prova leciona que:

"(...) o não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho da causa. A produção probatória, no tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus da condição de parte". Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em Juízo a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito".
(Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: RT,2006, P. 758-759).

Acerca do tema, a doutrina nos ensina:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor(fatos

constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II.

O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova:

terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela. Na verdade o direito brasileiro prescinde dessa exceção, na medida em que existem situações justificáveis onde a distribuição diversa da convencional (v.g. CDC 6o VIII e38). (...)”
(in Comentarios ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015, art. 373, nota 18, pág. 997).

Portanto, inexiste um mínimo de prova apresentada pela parte autora a demonstrar a responsabilidade das apeladas por dano material ou moral.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. A parte apelante e autora deixou de apresentar provas capazes de corroborar com suas alegações, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
. (N.U 0012620-94.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 02/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. Manutenção do INPC como índice da correção monetária, uma vez que não foi pactuado outro fator de correção entre os litigantes. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70077258044, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 16/05/2018).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023